Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707059-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DIAS DE FARIAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luana Dias de Farias em face da r. decisão (ID 56144580) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em desfavor de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto a cobertura do tratamento da Autora, diagnosticada como portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (DM I) há 18 (dezoito) anos, com o uso da bomba de insulina Medtronic 780G (sistema de pâncreas artificial). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 56179001). Em consulta ao processo de referência (autos no 0745005-29.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 29/4/2024, foi proferida sentença julgando o pedido improcedente (ID 195041697, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator